Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708148-35.2020.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ADÃO DA SILVA SALGADO, ANTONIO CARLOS SOBRAL ROLLEMBERG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. PRECEDENTE QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. TEMA 677, STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O LEVANTAMENTO. EFETIVA DISPONIBILIDADE AO CREDOR. CÁLCULOS CORRETOS. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO FIXAÇÃO NA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em cumprimento de sentença, a qual converteu o valor depositado em pagamento, reconheceu a satisfação integral da obrigação principal e declarou extinta a fase de cumprimento da sentença. 1.1. A executada requer a cassação ou a reforma da sentença. 2. Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, ao apresentar a impugnação sob a alegação de excesso à execução, o executado deve declarar o valor ao qual entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Não o fazendo, a impugnação será liminarmente rejeitada. 2.1. Com efeito, cabia à parte indicar o valor ao qual reputava devido, no entanto, só o fez em sede de apelação. 2.2. Nesse ponto, não é suficiente o executado indicar o valor ao qual entende correto, mas o desenvolvimento de argumentação aliada à prova documental satisfatória, apontando especificamente o excesso nos cálculos do exequente. Com efeito, o ônus da impugnação específica (art. 341, CPC) aplica-se à alegação de excesso de execução veiculada na impugnação, impedindo a suscitação da questão pelo executado com objetivo meramente protelatório, em desprestígio à boa-fé processual, nos termos do art. 5.o do CPC. 3. No caso dos autos, a apelante realizou o depósito judicial no valor de R$ 42.687,91 e pugnou pela liberação dos valores apenas mediante o fornecimento de caução idônea. 3.1. Nesse sentido, os depósitos efetuados pelo executado não possuem eficácia liberatória, por força do entendimento firmado pelo STJ por meio do Tema 677 (Recurso Repetitivo). 3.2. Não há como afastar a aplicação do citado precedente qualificado, pois é de aplicação obrigatória. 3.3. Nesse sentido, (...) 3. De acordo com o entendimento firmado no revisado Tema 677/STJ, a obrigação da parte devedora ao pagamento dos juros moratórios e da correção monetária de acordo com o título exequendo não cessa com a realização depósito judicial, mas somente com o efetivo cumprimento da obrigação mediante o levantamento do valor a ser satisfeito, descontado do montante devido pelo devedor a correção monetária e os juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária.” (07056629720218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 7/7/2023). 4. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, inaplicável a majoração recursal a qual se refere o §11 do art. 85 do CPC. 5. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 523 e 525, ambos do Código de Processo Civil, sustentando indevida a responsabilização do recorrente pelos encargos de mora, ao argumento de que a autorização de levantamento de valores, ainda que condicionada ao depósito de caução, possui natureza liberatória. Defende a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ, porquanto o valor depositado nos autos se deu à título de quitação da quantia devida e não como garantia da execução. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 523 e 525, ambos do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002